Tribunal: STF
Processo: HC 79237
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CRIME DE AUTORIA
COLETIVA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
        Prisão preventiva decretada com base nos pressupostos de
garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência
da instrução criminal (CPP, art. 312), em adequação de fatos concretos
à norma abstrata, está suficientemente fundamentada.
        A jurisprudência do Tribunal firmou-se no sentido de não exigir
 a individualização das ações de cada agente quando se trata de crime
de autoria coletiva.
        Decreto de prisão preventiva com fundamento em denúncia que
descreve a forma como os integrantes da quadrilha agiam, não pode ser
desconstituído por falta de justa causa.
        Habeas corpus conhecido e indeferido.